Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de honorários advocatícios em face de ter sido nomeada defensora dativa em processo criminal. Recurso do réu visando à improcedência do pedido.

2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Definir se ao Distrito Federal pode ser imposta obrigação de pagar honorários advocatícios, sem que o respectivo ente tenha participado do processo, é questão de mérito, pois diz respeito à relação de direito material. Preliminar que se rejeita.

3 – Obrigação do Distrito Federal. Ato de agente da União. A previsão de fixação de honorários pelo juiz (art. 22, § 1o. da Lei Federal n. 8.906/1994), a ser suportada pelo ente federativo que detém a competência constitucional de manter a assistência judiciária gratuita, sem a participação deste ente no ato ou em convênio prévio, parece de constitucionalidade duvidosa, ante o princípio federativo. Todavia, tal ato tem natureza administrativa, uma vez que a obrigação, apesar de decorrente de ato judicial, não se deu em processo em que o titular da obrigação seja parte, nem submetido às garantias de ampla defesa e contraditório, que somente agora se permite. Resta, pois, examinar o cumprimento dos pressupostos legais para a formação do direito subjetivo.

4 – Honorários advocatícios. Circunscrição Judiciária em que há Defensoria Pública instituída. Na forma do art. 22 do Estatuto da OAB, a imposição da obrigação de pagar os honorários de advogado dativo se limita à hipótese de impossibilidade de atuação da Defensoria Pública. No caso em exame, a nomeação da autora como defensora dativa decorreu de suspensão de atendimento da Defensoria ao Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, informada através do o Ofício SEI-GDF no 425/2019 - DPDF/DPG (ID. 23335588). Assim, resta preenchido o requisito legal para o pagamento dos honorários. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto 500/1969. Honorários, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J